Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-71.2020.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-71.2020.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO SUSPENSO. FALECIMENTO DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO OU HERDEIROS. NÃO SANEAMENTO DO VÍCIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, e condenou o advogado da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No curso do processamento do recurso, constatou-se que o advogado da recorrente estava suspenso do exercício da advocacia.

Determinada a intimação pessoal da recorrente para regularização da representação processual.

Certificada a impossibilidade de intimação em razão do falecimento da recorrente.

Suspensão do feito e intimação do espólio, sucessores ou herdeiros para habilitação, sem manifestação no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação pode ser conhecido diante da irregularidade da representação processual da recorrente, não sanada após a intimação, agravada pelo falecimento da parte e pela ausência de habilitação do espólio ou herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual válida constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Verificada a irregularidade da representação, impõe-se a aplicação do art. 76 do CPC, com a concessão de prazo para saneamento do vício.

O falecimento da parte recorrente enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, condicionando o prosseguimento à habilitação do espólio ou sucessores.

Ausente a regularização da representação processual, mesmo após a intimação pessoal e a intimação por edital dos sucessores, presume-se válida a comunicação processual dirigida ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

O descumprimento da determinação judicial em fase recursal impõe o não conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2º, I, do CPC.

Precedentes dos Tribunais de Justiça corroboram a impossibilidade de conhecimento do recurso diante da ausência de capacidade postulatória da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de regularização da representação processual em fase recursal, mesmo após intimação válida, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

O falecimento da parte recorrente, sem habilitação do espólio ou herdeiros, obsta o prosseguimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 76, §2º, I; 77, V; 274, parágrafo único; 313, I; 689.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI nº 70077766780, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, j. 22.11.2018. TJMG, AC nº 10000210078218001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 27.07.2021. TJRJ, APL nº 0263645-51.2016.8.19.0001, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 22.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000241-71.2020.8.05.0210
, tendo como apelante
MARIA LUCIA
PEREIRA DE ALMEIDA
e apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator